Tribunal: TJMT
Processo: 1028107-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1028107-51.2023.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: NAGELA GIMENES DE JESUS.
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/12/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. No caso concreto, a autora não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.
3. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028107-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAGELA GIMENES DE JESUS - CPF: 409.338.305-72 (RECORRENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

No caso concreto, a autora não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3.

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da reclamante à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

A recorrente postula a anulação da sentença e retorno dos autos para regular trâmite processual.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que a recorrente, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência de conciliação, sem comprovar o problema de conectividade que alega ter sofrido naquele dia.

Pois bem. A presença da reclamante da ação nas audiências é obrigatória, devendo
apresentar e comprovar sua justificativa até a abertura da audiência
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

No caso, a referida audiência foi realizada no dia
12
/04/2023
, e não consta nos autos a demonstração de erro com o
link
da audiência de conciliação. Ademais, como bem consignado pelo magistrado
a quo
, tanto a advogada da recorrente como a parte contrária conseguiram acesso à audiência por meio do
link
disponibilizado, o que demonstra a inexistência de erro.

A recorrente não demonstrou problema com a conectividade com sua internet.

Bem assim, o não comparecimento à audiência de conciliação só se justifica em casos excepcionais ou de força maior, o que não restou caracterizado no caso dos autos.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, prescreve que:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Acrescento, ainda, que o fato da recorrente se declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação, sem apresentar justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência de conciliação a manutenção da sentença que extinguiu o processo e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais, é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023